Tribunal: STF
Processo: RHC 268430
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO  MEIO  RECURSAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR: PONTO NÃO APRECIADO NO ATO APONTADO COMO COATOR.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 228.733/MG (e-doc. 55).

2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (e-doc. 19).

 3. A defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 29). Na sequência, interpôs o citado recurso ordinário dirigido ao STJ.

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, uma vez ausente justa causa para a medida. Afirma inexistência de mandado judicial ou de investigações preliminares aptas a embasar fundada suspeita para a realização das diligências, o que acarreta a nulidade do flagrante, com o consequente relaxamento da prisão. Destaca que o suposto consentimento de moradora não foi documentado nem filmado, baseando-se exclusivamente em narrativa policial. Alega ilegalidade na audiência de custódia, realizada fora do prazo legal de 24 horas. Articula  a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, limitada à gravidade abstrata do delito e à quantidade drogas. Ressalta as condições pessoais favoráveis dos recorrentes, a saber, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aduz que a manutenção da custódia mostra-se desproporcional, sobretudo porque, em caso de eventual condenação, é possível a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, com fixação de regime inicial menos gravoso ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, revelando-se a prisão cautelar mais severa do que a própria sanção final previsível. Conclui pela ausência de elementos concretos de periculosidade e pelo cabimento de medidas cautelares alternativas.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 

6. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mediante contrarrazões, opina pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pela negativa de provimento (e-doc. 85).
 
É o relatório. 
 
Decido. 

7. De início, cumpre ressaltar a inadequação deste recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:  
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).
 
8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra decisão do STJ mediante o qual se negou provimento ao recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Segundo a norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível se voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).

9. Ademais, este recurso ordinário em habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021

10. Para além disso, a questão suscitada neste recurso ordinário, relativamente à nulidade da busca domiciliar, sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator limitou-se a afirmar que “não se mostra possível, no caso, o exame da alegada nulidade pela busca domiciliar, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste” A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.
12.  Ao julgar o habeas corpus, o Tribunal de origem afastou as nulidades aventadas e manteve a prisão preventiva. Eis a ementa do julgado: 

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO COMPROVAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - ATO REALIZADO EM PRAZO SUPERIOR AO DE 24 HORAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES LEGAIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE 3,2948KG DE COCAÍNA E 690,1G DE MACONHA – IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
1. A Nulidade da Prisão, em razão de alegada violação de domicílio, deve ser afastada, visto que ausente comprovação, na via estreita do Habeas Corpus, da ocorrência de Irregularidade na atuação dos Policiais, devendo tal circunstância ser analisada, de forma pormenorizada, no mérito da Ação Penal. 
2. A Audiência de Custódia, realizada em observância às formalidades legais, afasta a alegação de constrangimento ilegal, sendo que a execução do ato, após o prazo de 24h, por si só, não enseja a Nulidade da Prisão. 
3. A Prisão Preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, tendo em vista a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, inclusive de alto poder lesivo (3,2948kg de cocaína e 690,1g de maconha), impondo-se a manutenção da Segregação Cautelar. 
4. A garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade são requisitos que, quando presentes, indicam a insuficiência e inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão. 
5. A desproporcionalidade da Segregação Cautelar, em razão de provável imposição de regime menos gravoso, com reconhecimento de Causa de Diminuição, em eventual édito condenatório, não há como ser analisada no writ, sendo que, neste momento, a Prisão Preventiva se apresenta como medida adequada e proporcional ao fim que se destina.” (e-doc. 29, p. 1).

13. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, referindo-se às decisões das instâncias antecedentes, chegou à mesma conclusão. Confira-se trecho da decisão proferida no STJ:

“Prosseguindo-se, a Corte de origem considerou válida a prisão em flagrante e a audiência de custódia que a seguiu nos seguintes termos: 
"Registra-se que, conquanto o art. 310, caput, do Código de Processo Penal preveja a realização da Audiência de Custódia no prazo de 24 horas do recebimento do Auto de Prisão em Flagrante, tem-se que eventual prorrogação do prazo não enseja, por si só, a ilegalidade da Prisão, se respeitadas as demais formalidades previstas no art. 306 do CPP. 
No dia 22/10/2025, às 15h08min, realizou-se Audiência de Custódia, sendo o Paciente ouvido pela autoridade apontada como coatora, na presença da Advogada e do Promotor de Justiça (Ata de Audiência de Custódia – Id 10566097245), e, ao final, a Magistrada Singular converteu o Flagrante em Prisão Preventiva. Verifica-se, todavia, que a Audiência de Custódia foi devidamente realizada, com observância às formalidades legais, sendo que a execução do ato, em lapso temporal superior ao previsto no art. 310 do CPP (24h), constitui mera irregularidade, não configurando, por si só, Ilegalidade a ser reconhecida, na via estreita do Habeas Corpus (Precedentes: TJMG, Habeas Corpus 1.0000.21.143248-9/000, Relator: Henrique AbiAckel Torres, 8ª Câmara Criminal, julgado em 02.09.2021)." (e-STJ, fl. 176) 
Como se verifica o Tribunal estadual decidiu em total conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, orientado no sentido de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (AgRg no HC n. 885.470/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). (e-doc. 55, p. 3).

14. Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais para a imposição da prisão. Nesse sentido: 
 
“PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.” 
(HC nº 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 02/05/2019; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 201.506-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).

15. No que se refere à prisão preventiva, também não identifico ilegalidade. A magistrada singular assentou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes:

“As substâncias apreendidas durante as diligências são de natureza diversificada, em quantidade expressiva, totalizando 1 (uma) porção e 3 (três) barras de cocaína, pesando 3.294,8 kg (3167,4g+127,4g) e 1 (uma) barra de maconha, pesando 690,1g, denotando a presença veemente de indícios da mercancia ilícita dos entorpecentes. As drogas foram submetidas a exame preliminar, que de fato constatou que se tratavam de substâncias entorpecentes, de uso e comércio proscrito, demonstrando a materialidade delitiva. 
Nos termos do artigo 313, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato superior a 4 anos, tal qual ocorre no caso em apreço, nos termos do preceito secundário do artigo 33 da Lei de Tóxicos, que comina, em abstrato, pena máxima privativa de liberdade de quinze anos de reclusão. 
Apesar da primariedade do autuado Cristiano Tacitos Oliveira Nascimento, a gravidade concreta dos fatos, conforme amplamente fundamentada nesta decisão, corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, sobretudo diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas durante as diligências.” (e-doc. 19, p. 6; grifos nossos).

16. Eis o que consta, no ponto, na decisão proferida pelo STJ:

“De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido com 1 porção e 3 barras de cocaína, pesando 3.294,8kg e 1 barra de maconha, pesando 690,1g. 
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (e-doc. 55, p. 5).

17. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).

18. Quanto à alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o futuro regime inicial de cumprimento de pena, não se verifica, na espécie, a disparidade apontada pela defesa, uma vez que, para a sua aferição é imprescindível a existência de decreto condenatório já prolatado pelo juízo competente, sendo incabível presumir, na ausência de sentença, qualquer descompasso entre o regime a ser fixado e a custódia preventiva vigente.

19.  Registro, por fim, que a alegação de eventuais atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator